Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSURGÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA.
I - No que concerne ao quantum de aumento da pena-base, o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático, contando o Magistrado com discricionariedade para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação e da observância dos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
III - Recurso conhecido e desprovido.